Tribunal: TJSP
Processo: 1014020-77.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
r nacional a que alude o art. 155, § 1°, III, CF, não possui o condão de suplantar a iniciativa específica de cada ente federativo em editar legislação própria autorizando a cobrança do tributo. Competência constitucional em abstrato que não se confunde com a instituição em concreto de tributos. Princípio da legalidade tributária. Inteligência do art. 150, I, CF. Precedentes desta Corte. Inexistência de previsão específica, no Estado de São Paulo, de cobrança de ITCMD na hipótese vertente, já que o art. 4°, II, "b" da Lei Estadual n° 10.705/00 foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial desta Corte, não podendo ter sua "constitucionalidade superveniente" reconhecida. Direito líquido e certo verificado. Sentença mantida. Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1014020-77.2024.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/08/2025; Data de Registro: 26/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/08/2025

Data de publicação:

26/08/2025

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Cobrança de ITCMD sobre a doação de dinheiro por doador residente no exterior. Impossibilidade. Emenda Constitucional n° 132/2023 que, embora tenha criado hipótese excepcional para regulamentação da competência legislativa até a edição da lei complementar nacional a que alude o art. 155, § 1°, III, CF, não possui o condão de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Cobrança de ITCMD sobre a doação de dinheiro por doador residente no exterior. Impossibilidade. Emenda Constitucional n° 132/2023 que, embora tenha criado hipótese excepcional para regulamentação da competência legislativa até a edição da lei complementar nacional a que alude o art. 155, § 1°, III, CF, não possui o condão de suplantar a iniciativa específica de cada ente federativo em editar legislação própria autorizando a cobrança do tributo. Competência constitucional em abstrato que não se confunde com a instituição em concreto de tributos. Princípio da legalidade tributária. Inteligência do art. 150, I, CF. Precedentes desta Corte. Inexistência de previsão específica, no Estado de São Paulo, de cobrança de ITCMD na hipótese vertente, já que o art. 4°, II, "b" da Lei Estadual n° 10.705/00 foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial desta Corte, não podendo ter sua "constitucionalidade superveniente" reconhecida. Direito líquido e certo verificado. Sentença mantida. Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos.